Tribunal: TJDFT
Processo: 0753212-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DENISE MARIA SOARES LIMA, em face à sentença que extinguiu liquidação de sentença. A recorrente colacionou comprovante de pagamento de preparo simples em momento posterior à interposição da apelação. Intimada para regularizar o preparo, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 57035430 e ID. 57826021). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A guia e o comprovante foram colacionados em 16/02/2024, à meia noite e quarenta minutos, em momento posterior à interposição da apelação, juntada em 16/02/2024 à meia noite e três minutos. Em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, DENISE deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 57826021). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15